Tribunal: TJSP
Processo: 1000657-71.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação previdenciária – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez – Benefício concedido por acórdão proferido pelo TRF-3a Região - Juízo monocrático estadual investido do exercício de jurisdição delegada. Competência recursal da Justiça Federal (art. 109, § 4o da Constituição Federal) – Conflito de competência suscitado ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.